Tribunal: TJMT
Processo: 1025392-30.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025392-30.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Espólio de JOSE DE OLIVEIRA PIRES, representado pela inventariante HELEN DO CARMO PIRES ROSA - CPF: 070.843.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025392-30.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito e pedido de liminar, na qual a parte autora alega cobrança abusiva de energia elétrica em razão de vistoria unilateral e indevida por parte da concessionária, ora apelante.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.

A apelante alega que a vistoria foi realizada com observância ao contraditório e à ampla defesa, que não era necessário enviar o medidor para perícia no INMETRO e que a jurisprudência do TJMT corrobora com a tese de que, comprovado o encaminhamento do TOI à residência do consumidor, não há necessidade de sua participação no momento da inspeção.

4.

Sustenta, ainda, que a cobrança discutida na ação não se trata de uma multa, mas sim de recuperação de receita, e que o procedimento foi regular. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão.

1.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode realizar vistoria unilateral e, em caso positivo, se a falta de participação do consumidor na vistoria gera o direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

1.

A Resolução da ANEEL prevê que a inspeção do medidor de energia elétrica ocorra com a participação do consumidor, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

2.

A concessionária não comprovou a presença do consumidor ou de seu representante legal no momento da inspeção, o que torna o procedimento irregular.

3.

A mera alegação de que o TOI foi encaminhado à residência do consumidor não supre a exigência da Resolução da ANEEL.

4.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

5.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

IV. Dispositivo e tese.

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica deve realizar a inspeção do medidor com a participação do consumidor, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A falta de participação do consumidor na inspeção torna o procedimento irregular e gera o direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, caput e incs. I a III; art. 1.026, 2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Cmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000655-49.2023.8.11.0039

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025392-30.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMBARGADO
:
J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 242035150): A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a documentação acostada aos autos, que comprovaria a regularidade do procedimento de fiscalização e cobrança realizado, e que a suspensão do fornecimento de energia foi legal e não gerou danos morais.

Sustenta que a vistoria realizada foi feita com observância ao contraditório e à ampla defesa, que não era necessário enviar o medidor para perícia no INMETRO e que a jurisprudência do TJMT corrobora com a tese de que, comprovado o encaminhamento do TOI à residência do consumidor, não há necessidade de sua participação no momento da inspeção.

Alega, ainda, que a cobrança discutida na ação não se trata de uma multa, mas sim de recuperação de receita, e que o procedimento foi regular. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões
(Id. 245037690 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025392-30.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos LTDA - ME, condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor referente a inspeção no dia 11/11/2021.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida

(...)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso. ”

Especificamente sobre a questão da assinatura do TOI, o acórdão foi claro ao consignar que a concessionária não comprovou a presença do consumidor ou de seu representante legal no momento da inspeção mais recente realizada em 11/11/2021, o que torna o procedimento irregular.

A mera alegação de que o TOI foi encaminhado à residência do consumidor não supre a exigência da Resolução da ANEEL, que visa garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Ressalte-se que, embora o autor tenha supostamente assinado o Termo de Ocorrência referente à inspeção realizada em 15/06/2021, tal fato não convalida a irregularidade da inspeção realizada em 11/11/2021, a qual ensejou a cobrança impugnada na presente ação.

Ademais, a inspeção de 15/06/2021 ocorreu aproximadamente cinco meses antes da inspeção de 11/11/2021, porquanto demonstra que a concessionária não agiu com a devida diligência para garantir a participação do consumidor no procedimento.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024